Tribunal: TJMT
Processo: 1083116-27.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083116-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SAMUEL MATEUS RONDON CARVALHO - CPF: 058.540.571-90 (RECORRIDO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO PREVENTIVO. SUSPEITA DE FRAUDE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA DO CONSUMIDOR. INDISPONIBILIDADE DO SALDO BLOQUEADO. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA. CONCLUSÃO N.º 28/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO SALDO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE VERIFICADO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por consumidor em razão do bloqueio preventivo de conta digital mantida junto à instituição financeira, com retenção do saldo existente e ausência de solução administrativa satisfatória, mesmo após tentativa de resolução perante o Procon.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo da conta bancária por suspeita de fraude configura exercício regular de direito da instituição financeira; (ii) estabelecer se a manutenção prolongada da indisponibilidade do saldo, sem comprovação de ilícito ou instauração de apuração efetiva, caracteriza falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se estão configurados os danos material e moral indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. O bloqueio preventivo de conta bancária por fundada suspeita de fraude é medida legítima, desde que contemporânea aos fatos, acompanhada de comunicação ao consumidor e adoção de providências efetivas de investigação. A instituição financeira não comprovou elementos mínimos aptos a demonstrar a existência de fraude ou conduta ilícita atribuível ao consumidor, limitando-se à apresentação de registros unilaterais extraídos de seus sistemas internos. A ausência de registros externos de investigação administrativa ou policial e a manutenção prolongada do bloqueio evidenciam falha na prestação do serviço bancário. Cláusula contratual de retenção do saldo por prazo dilatado não prevalece quando impõe vantagem excessiva à instituição financeira e restringe indevidamente o acesso do consumidor ao próprio patrimônio. A retenção indevida do saldo disponível configura dano material indenizável, impondo a restituição integral e atualizada dos valores bloqueados. O mero inadimplemento contratual não gera automaticamente dano moral, exigindo demonstração de lesão concreta a direito da personalidade. A impossibilidade de movimentação financeira aliada à ausência de solução administrativa adequada e ao prolongamento injustificado do bloqueio ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, justificando sua redução para R$ 2.000,00. A condenação por ato ilícito não possui natureza de despesa operacional dedutível para fins de imposto de renda da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

O bloqueio preventivo de conta bancária por suspeita de fraude é legítimo quando acompanhado de providências efetivas de apuração e comunicação ao consumidor. A manutenção injustificada da indisponibilidade do saldo sem comprovação de fraude configura falha na prestação do serviço bancário. O dano moral decorrente de bloqueio indevido de conta bancária exige demonstração de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero inadimplemento contratual. A ausência de solução administrativa adequada e o prolongamento indevido do bloqueio autorizam a fixação de indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, e 51, IV; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 4.506/64, art. 47; RIR/99, art. 299.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025; STJ, AREsp nº 2.832.384, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.04.2025; STJ, REsp nº 1.575.827, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.04.2016; STF, RE nº 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 350716370 – reclamação nº 1083116-27.2025.8.11.0001 – 7º JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- a existência de conta bancária mantida pelo Autor junto à Recorrida (id. 350716354); - o bloqueio da referida conta; - a tentativa de resolução administrativa via Procon Mato Grosso (id. 350716353); - a tese defensiva de exercício regular de direito fundamentada em cláusulas contratuais e normas de segurança bancária (id. 350716365)
; - a permanência do bloqueio até a sentença de primeiro grau determinando o desbloqueio.

- Da possibilidade do bloqueio.

No caso, o bloqueio administrativo de conta bancária por suspeita de irregularidade/fraude, é medida possível, desde que contemporânea ao fato, e acompanhada de movimentos seguintes de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial.

Precedentes. (
STJ – 3ª T - AREsp n. 2.832.384 – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 3/4/2025 - DJEN 7/4/2025
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1013446-33.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/02/2025 - DJE 14/02/2025
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 28/1ª TR-TJMT: BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”

Na ausência de cumprimento administrativo das providências necessárias à apuração da eventual suspeita, bem como, o alongamento injustificado na manutenção do bloqueio, revelam a possível responsabilidade civil da Instituição Financeira.

- Da prova produzida.

A Recorrida limitou-se a apresentar, em contestação, telas sistêmicas retiradas de seus próprios sistemas, que, por sua fragilidade e unilateralidade, não constituem prova hábil a demonstrar a efetiva prática de qualquer ilícito pelo Recorrente, tampouco a comprovar os indícios de fraude que alegadamente motivaram o bloqueio.

Inexiste qualquer elemento externo (
registro policial, comunicação formal ao Banco Central, documentos da suposta denúncia bancária emitida pelo Banco do Brasil
) que demonstre minimamente o início de investigação administrativa ou policial em razão da ocorrência de fundada suspeita de fraude.

Ademais, a cláusula contratual que prevê a retenção do saldo por até 90 (
noventa
) dias após o encerramento da conta não possui força para, por si só, legitimar a privação indefinida do patrimônio do consumidor. Cláusulas de adesão que estabelecem vantagens manifestamente excessivas ao fornecedor, em detrimento dos direitos do consumidor, são nulas de pleno direito (
art. 51, IV, do CDC
), não podendo se sobrepor à regulação do Banco Central do Brasil, que fixa prazos muito mais exíguos para o bloqueio cautelar.

- Do dano material.

A retenção do saldo na conta do Recorrente configura dano material, pois privou o titular da disponibilidade de recursos próprios sem amparo legal ou contratual legítimo. A restituição integral e atualizada do montante é medida necessária para restabelecer o equilíbrio patrimonial.

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, o dano moral decorre da frustração do consumidor em se ver impedido no direito de movimentação financeira de seus recursos, sem acesso à rápida solução administrativa. Precedentes específicos. (
STJ – 4ª T - REsp n. 1.575.827 – rel. Ministro Raul Araújo – j. 8/4/2016 - DJe 9/5/2016
); (
TJMT – 2ª CDPv – RApC nº 1005743-70.2023.8.11.0006 – relª. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 15/5/2024 - DJe 20/5/2024
); (
TJMT – 1ª CDPv – RApC nº 1002688-62.2023.8.11.0087 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 21/7/2025 - DJE 21/7/2025
); (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1002483-59.2023.8.11.0046 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 12/7/2025 - DJE 12/7/2025
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1006408-33.2025.8.11.0001 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 26/6/2025 - DJE 26/6/2025
); (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1012260-06.2023.8.11.0002 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 05/10/2023 - DJE 06/10/2023
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1026975-22.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/3/2025 - DJE 13/3/2025
).

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
.

- Impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), mantendo-a, no mais.
2-
Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrente/condenada.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026